Tribunal: TJBA
Processo: 0500995-06.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500995-06.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: MARILIA MERCES OLIVEIRA LOBO

Advogado(s)
:
CARLY CHESMA BRITO OLIVEIRA, JOAO ALVES PINHEIRO JUNIOR, JOILSON SOUZA GOMES ROCHA

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inexistência de vício. Rediscussão do mérito. Embargos não acolhidos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença a qual fixou juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. O embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que deveria ser aplicada a taxa Selic, conforme a Lei nº 14.905/2024. A sentença, contudo, foi proferida antes da vigência da referida lei.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter os critérios de juros e correção monetária fixados na sentença, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir
3. Não há omissão no acórdão embargado, pois a aplicação da taxa Selic prevista na Lei nº 14.905/2024 somente passou a vigorar em 30/08/2024, sendo inaplicável à sentença proferida em 01/08/2024.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, ED nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23/08/2017; TJBA, ED nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22/08/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NÃO ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.